Tribunal: TJMT
Processo: 0016713-37.2018.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016713-37.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDERSON APARECIDO ALBUES - CPF: 029.862.571-78 (APELADO), EDSON POMPEO DE CAMPOS - CPF: 453.470.421-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
MAJORADO
TENTADO
E FALSI
DADE IDEOLÓGICA
.
RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO
MAJORADO
CONSUMADO
.
POSSIBILIDADE
.
INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. T
EMA 934 DO STJ
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto
pelo Ministério Público
contra sentença que condenou o
réu
pela prática
dos crimes de furto
majorado
tentado (CP,
arts
. 155, §

1º, c/c art. 14, II) e falsidade ideológica (CP, art. 299), à pena de
0
1 ano,
0
5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
réu flagrado
em posse

d
os objetos subtraídos
nas proximidades
da residência da vítima
;
(
ii
)
réu
confessou a prática delitiva
;
(
i
i
i
)
bens reconhecidos
e
restituídos
à
vítima
.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da consumação do furto, com afastamento da fração redutora da tentativa;
(
ii
)
subsidiariamente, aplicação da fração mínima de redução (1/3)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em

verificar se houve a consumação do crime de furto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
(STJ, Tema Repetitivo 934).

6.
Demonstrado que o réu saiu da residência com os objetos
subtraídos
e os carregava
na mochila
quando
foi avistado
pela polícia, deve ser reconhecida a consumação do furto.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso

provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 14, II; 155, §

1º; 299
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.524.450/MG (Tema Repetitivo 934)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pel
o

Mi
n
istério Públ
ico
,
contra a sentença do Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos da ação penal n.
0016713-37.2018.8.11.0002
, que condenou

Ederson Aparecido
Albu
ê
s

pela prática do
s
crime
s
de
furto
majorado
tentado
(
CP,
art
s
.
155, §
1
º,
c/c 14, II
)
e falsidade ideológica (CP, art. 299)
, à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
e
20 (vinte) dias-multa
.

Nas

razões recursais
,
o Ministério Público
requer

a condenação do réu pela prática do crime de furto majorado consumado (CP, art. 155, § 1º)
, sob o argumento de que
ocorreu a inversão da posse dos bens
.
Subsidiariamente,
postula a redução da fração referente à tentativa
(CP, art. 14, II)
para 1/3 (um terço)
, pois afirma que
o
iter criminis
ocorreu em sua totalidade

(id.
310772405
)
.

Em sede de
contrarrazões
,
a Defensoria Pública
manifest
a
-se pelo desprovimento do recurso (id.
310772410
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

p
rovimento

do recurso
(id.

322725377
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Ederson Aparecido
Albu
ê
s

foi denunciado pela prática do crime
de

furto
majorado
pelo repouso noturno

(
CP,
art.
155, §
1º
)
e falsidade ideológica (CP, art. 299)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

1º Fato

Consta dos inclusos autos que, no dia 13/09/2018, por volta das 04h30, ou seja, no horário de repouso noturno, numa residência particular localizada na Rua Generoso Tavares, Bairro Centro, em Várzea Grande/MT, o denunciado Ederson Aparecido
Albuês
subtraiu para si ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) ventilador e 01 (um) aparelho de Inalação
Compact
, pertencente à vítima Edson Pompeo de Campos.

2º Fato

Posteriormente, as 07h00 do dia 13/09/2018, nas dependências da Central de Flagrantes Várzea
Grande-MT
, no bojo do APFD nº 0015824-83.2018.811.0002, quando da elaboração do termo de interrogatório de id. 38183679 - Pág. 13, nota de culpa de id. 38183679 - Pág. 16 e nota de ciências de garantias constitucionais de id. 38183679 - Pág. 12, o denunciado Ederson Aparecido
Albuês
inseriu declaração falsa a respeito de sua identidade para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Segundo foi apurado, no dia 13/09/2018, por volta das 04h30, a vítima encontrava-se em sua casa, sediada na Rua Generoso Tavares, Bairro Centro, em Várzea Grande/MT, quando escutou barulho proveniente dos fundos da edificação. Desconfiado quanto a presença de pessoa estranha em seu quintal, razão pela qual acionou a Polícia Militar via CIOSP.

Durante o trajeto até o local, a guarnição policial deparou-se com o denunciado em via pública, carregando uma mochila nas costas, consistente num ventilador e um inalador, que, ao vê-los, empreendeu fuga.

Não obstante, o denunciado, em sua fuga, largou os objetos, passando a pular os muros de várias residências. Todavia, com o apoio de outra guarnição, os militares lograram êxito em sua captura.

Ressalte-se que a vítima reconheceu a propriedade dos objetos que o acusado transportava em sua mochila (id. 38183679 – Pág. 11), os quais foram avaliados em R$250,00 (id. 38183679 – Pág. 33).

Diante dos fatos, promoveu-se a prisão em flagrante do acusado.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante nº 0015824- 83.2018.811.0002, nas dependências da Central de Flagrantes Várzea
Grande-MT
, o acusado atribuiu-se falsa identidade, declarando se chamar Rafael
Abues
, seu irmão, conforme interrogatório de id. 38183679 - Pág. 13, respectiva nota de culpa de id. 38183679 - Pág. 16 e nota de ciências de garantias constitucionais de id. 38183679 - Pág. 12.

Por não apresentar documento de identificação, promoveu-se o confronto das impressões digitais colhidas pelo
denunciado com o material existente no banco de dados do instituto de identificação oficial (id. 38183679 – Pág. 60).

Consequentemente, de acordo com o Laudo de Confronto Papiloscópico nº 7.702/2017/CICRI - POLITEC (id. 38183679 – Pág. 62), comprovou-se a real identidade do acusado Ederson Aparecido
Albuês
.

Ante o exposto,
o Ministério Público
denuncia
Ederson Aparecido
Albuês
como incurso,
nas circunstâncias do art. 69 do CP
:

1º fato: art. 155, caput, §1º do CP;

2º fato: art. 299 do CPP, por três vezes, nas circunstâncias do art. 71 do CP

(...)
” (id.

287601409
)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente
procedente
e
o
réu, condenado
pela prática dos crimes de furto majorado tentado (CP,
arts
. 155, § 1º, c/c 14, II) e falsidade ideológica (CP, art. 299),
à pena privativa de liberdade
de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
e
20 (vinte) dias-multa
.

Nesta via recursal, o Ministério Público requer a condenação
d
o réu
pela prática do crime de furto majorado na modalidade consumada (CP, art. 155, § 1º), sob o argumento de que
ocorreu a inversão da posse dos bens
.

O pedido
merece acolhimento
.

A consumação do delito de furto (CP, art. 155) se dá
no instante em que o agente obtém a posse de fato da coisa alheia móvel, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante que essa posse se mantenha de forma mansa, pacífica ou desvigiada
(STJ, Tema Repetitivo 934).

Essa orientação
encontra respaldo na teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), segundo a qual o verbo “subtrair”, núcleo do tipo penal do art. 155 do Código Penal, se concretiza quando o agente passa a exercer poder de fato
sobre o bem
, ainda que por tempo exíguo.

Assim, uma vez demonstrado que o agente conseguiu se apoderar do bem e exercer sobre ele algum controle, ainda que momentaneamente, o crime deve ser considerado consumado, não havendo que se falar em tentativa. Somente quando o agente é impedido de realizar a subtração antes de obter a posse da coisa, é que se configura a forma tentada do delito.

No caso em tela, os documentos constantes nos autos evidenciam que
o réu, durante a madrugada, invadiu a residência da vítima, adentrando pelos fundos do imóvel
,
e subtraiu um ventilador e um inalador,
deixando o local
em seguida.

O apelante foi interceptado pelos policiais nas proximidades da residência, já na via pública, ocasião em que, ao avistar a guarnição, abandonou os objetos furtados e tentou escapar, sendo posteriormente detido pelos agentes.

Embora a defesa alegue,
nas
contrarrazões, que o réu teria sido capturado ainda no interior da residência da vítima, as provas demonstram o contrário.

O
s policiais militares
Jonathan Lino Soares
e
Cassiano Sousa Lima
, em seus depoimentos
prestados na fase inquisitiva
,
narraram que “
(...)

durante o trajeto para o endereço
acima descrito, avistaram um
indivíduo
carregando uma mochila, um ventilador e um inalador, sendo que no instante em que avistou os policiais, largou os objetos e empreendeu fuga pulando muros de
várias
residências
(...)
”
(
id.
310771883
, p. 06/09;
destacamos)
.

Na mesma esteira,
a vítima
,
ao prestar depoimento
em juízo,

alegou que “
ele
pegou um ventilador na época e um inalador. Aí andou lá no fundo da casa
(...)
.
Aí ele saiu, ele pulou de novo para o vizinho. Na época, alguma construção lá, coisa assim. Aí a polícia chegou, eles encontraram de cara a cara
. Aí ele correu, jogou o inalador, o ventilador
,
no chão. Assim, a polícia correu atrás dele, ele pulou dentro de um lote
baldio
, a polícia também pulou lá, aí pegaram ele
(...)
” (
id.
310772396
,
02m04s a
02m48s
; destacamos)
.

Essas circunstâncias demonstram que o réu efetivamente exerceu posse de fato sobre
os bens da vítima
, ainda que por breve lapso temporal,
uma vez que foi detido pelos
policiais
fora da residência, já na via pública,
o que é suficiente para caracterizar a consumação do delito de furto
.

Diante disso, necessário o decote da fração de diminuição de pena utilizada pelo sentenciante na terceira fase da dosimetria,
redimensionando a pena referente ao crime de furto majorado pelo repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Considerando que o réu foi condenado, também, pelo crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) à pena de 01 ano de reclusão e 10 (dez
) dias-multa, fica a pena total estabelecida em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
23
(
vinte e três) dias-multa
, mantendo-se o regime
inicial

semiaberto
, uma vez que o apelante é reincidente.

Dia
nte
d
o exposto,
dou
provimento
ao recurso interposto pelo

Ministério Público
,
para
reconhecer
a prática do furto na modalidade consumada e redimensionar a pena total do réu para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
23 (vinte e três) dias-multa
,
em
regime
inicial

semiaberto
, em consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Após o trânsito em julgado,
remetam-se os autos para o Juízo da Execução Penal
,
a fim de que seja analisada
possível
prescrição da pretensão punitiva
com relação ao crime de furto majorado (CP, art. 155, § 1º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025